Tribunal: TJMT
Processo: 1005643-56.2025.8.11.0003
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005643-56.2025.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CAMILA THAIANA RUEDA DA SILVA - CPF: 024.590.391-74 (EMBARGANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.484.175/0001-60 (EMBARGADO), EDILSON REZENDE JUNIOR - CPF: 011.139.531-36 (ADVOGADO), RAFAEL EDUARDO DA SILVA COSTA - CPF: 032.933.021-73 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVAO - CPF: 714.121.661-87 (ADVOGADO), JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.509.818/0001-83 (EMBARGADO), MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.491.776/0001-09 (EMBARGADO), ARINILSON GONCALVES MARIANO - CPF: 655.985.391-87 (ADVOGADO), CAMILA THAIANA RUEDA DA SILVA - CPF: 024.590.391-74 (EMBARGADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.484.175/0001-60 (EMBARGANTE), ARINILSON GONCALVES MARIANO - CPF: 655.985.391-87 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVAO - CPF: 714.121.661-87 (ADVOGADO), JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.509.818/0001-83 (EMBARGANTE), ARINILSON GONCALVES MARIANO - CPF: 655.985.391-87 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVAO - CPF: 714.121.661-87 (ADVOGADO), MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.491.776/0001-09 (EMBARGANTE), ARINILSON GONCALVES MARIANO - CPF: 655.985.391-87 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVAO - CPF: 714.121.661-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa.
Direito processual civil
e direito do consumidor. Embargos de declaração. Ação de rescisão contratual c/c devolução de quantia paga e indenização por danos morais. Alegada omissão. Termo de recebimento definitivo de loteamento. Manifestação do ministério público. Ausência de prejuízo concreto. Aplicação do tema 971 do
stj
a contrato de loteamento. Taxa de fruição.
Venire
contra
factum

proprium
. Rediscussão do mérito. Inexistência de vícios. Rejeição.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos por loteadoras contra acórdão que deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos pelas partes em Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantia Paga e Indenização por Danos Morais, sob alegação de omissão quanto aos efeitos do Termo de Recebimento Global e Definitivo do loteamento, à manifestação favorável do Ministério Público, à ausência de prejuízo concreto da adquirente, à aplicação do Tema 971 do STJ aos contratos de loteamento, ao afastamento da taxa de fruição e à rejeição da tese de
venire
contra
factum

proprium
. Requereram, ainda, prequestionamento de dispositivos legais e atribuição de efeitos infringentes.

II.
Questões em discussão

2.
Há seis questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao analisar os efeitos do Termo de Recebimento Global e Definitivo expedido em 2021; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à manifestação favorável do Ministério Público sobre a regularidade do empreendimento; (
iii
) determinar se o acórdão deixou de enfrentar a alegada ausência de prejuízo concreto da adquirente; (
iv
) verificar se houve omissão quanto à aplicabilidade do Tema 971 do STJ aos contratos de loteamento e à incidência do art. 32-A da Lei n. 6.766/79; (v) definir se o afastamento da taxa de fruição careceu de fundamentação; e (vi) estabelecer se o acórdão deixou de apreciar a tese de comportamento contraditório da adquirente.

III.
Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.
O acórdão enfrentou expressamente todas as teses suscitadas e concluiu que o recebimento administrativo posterior não afasta a mora contratual já configurada.

5.
O julgador não está obrigado a mencionar individualmente todos os documentos indicados pela parte quando a fundamentação adotada é suficiente para afastar a tese jurídica defendida.

6.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

IV.
Dispositivo e tese

7
.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

“
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.
2. A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impede o acolhimento dos embargos de declaração”.

_____________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 1.022, II, e 1.026, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AREsp
n. 2.841.078/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 27.10.2025; STJ,
EDcl
no REsp n. 1.778.048/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09.02.2021; STJ, Tema 971; TJMT, N.U. 1023205-87.2025.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 09.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de
embargos de declaração opostos
p
or
SÓLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. E MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
.

em face do
a
córdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado (id.
372867882
), o qual, à unanimidade de votos,
deu parcial provimento aos recursos interpostos pela embargante e embargada
contra
sentença
proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de
Rondonópolis
/MT, na
Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantia Paga e Indenização por Danos Morais n. 1005643-56.2025.8.11.0003, ajuizada por
CAMILA THAINA RUEDA DA SILVA
.

Em suas razões (ID
373952384
), a embargante
alega omissão do acórdão em relação a seis pontos: (a) os efeitos jurídicos do Termo de Recebimento Global e Definitivo do loteamento expedido em 22 de janeiro de 2021, especialmente quanto à inexistência de irregularidades urbanísticas ou ambientais após essa data; (b) a manifestação favorável do Ministério Público acerca da regularidade do empreendimento; (c) a ausência de demonstração de prejuízo concreto pela adquirente, em especial a inexistência de pedido de alvará indeferido, projeto arquitetônico rejeitado ou tentativa frustrada de utilização do lote; (d) a inaplicabilidade do Tema 971 do Superior Tribunal de Justiça aos contratos de loteamento regidos pela Lei n. 6.766/79, com distinção em relação aos contratos de incorporação imobiliária regidos pela Lei n. 4.591/64, e a ausência de enfrentamento do art. 32-A da Lei n. 6.766/79; (e) a taxa de fruição, sob o argumento de que o acórdão não teria analisado a posse do lote, a indisponibilidade econômica do imóvel e a cláusula contratual que a previa; e (f) a tese de
ve
nire
c
ontra
fa
ctum

p
r
oprium
,
sob o argumento de que o acórdão não teria examinado o conjunto fático-jurídico formado pela regularização administrativa de 2021, pela continuidade dos pagamentos e pelo ajuizamento da demanda somente em 2025. Pedem, ainda, o prequestionamento expresso dos
ar
ts
.
113, 187, 421, 422 e 884 do Código Civil; art. 32-A da Lei n. 6.766/79;
ar
ts
.
373, I, 489, §1º, IV, V e VI, 927, III, 1.022, II, e 1.025 do Código de Processo Civil; e art. 51, XV, do Código de Defesa do Consumidor. Requerem, por fim, a atribuição de efeitos infringentes para reformar as conclusões do acórdão quanto à culpa exclusiva das loteadoras, à devolução integral, à cláusula penal inversa, à taxa de fruição, à comissão de corretagem e aos ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões, o embargado sustenta que o recurso possui nítido intuito de rediscussão do mérito e pleiteia a aplicação de multa por embargos protelatórios
(ID
375244371
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

C
umpre destacar que os
e
mbargos de
d
eclaração constituem recurso de integração e não de impugnação da decisão judicial, tendo por objetivo esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos
do art. 1.022 do C
PC
.

Não se prestam, portanto, à reanálise ou rediscussão do mérito já decidido, sendo insuficiente o mero inconformismo da parte para justificar a modificação do julgado,

uma vez que
“os embargos de declaração não se prestam à reapreciação do mérito do recurso, mas apenas à correção de eventuais vícios formais”

(
AREsp
n. 2.841.078/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025.)
.

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que as embargantes alegam omissão do acórdão em relação a seis pontos distintos, além de requererem o prequestionamento de dispositivos legais e a atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

Em síntese, as embargantes pretendem que este Colegiado se pronuncie expressamente sobre o Termo de Recebimento Global e Definitivo de 2021, sobre a manifestação do Ministério Público, sobre a ausência de prova de prejuízo concreto da adquirente, sobre a distinção entre os regimes jurídicos do loteamento e da incorporação imobiliária para fins de aplicação do Tema 971 do Superior Tribunal de Justiça, sobre os fundamentos do afastamento da taxa de fruição e sobre o conjunto fático que, a seu ver, configuraria comportamento contraditório da adquirente. Ao final, postulam a modificação do resultado do julgamento em todos esses pontos.

Os embargos não comportam acolhimento.

DAS ALEGAÇÕES DE OMISSÃO

Para o Superior Tribunal de Justiça,
“a omissão que permite o provimento dos embargos de declaração se apresenta quando o julgador não analisa pontos ou questões que estão contidas nos autos. Ou seja, conforme a dicção legal, cabem embargos de declaração quando há "omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento" (art. 1.022, II, CPC).”

(STJ -
EDcl
no REsp: 1778048 MT 2018/0282031-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/02/2021)
.

Sustentam as embargantes que o acórdão não teria enfrentado a tese de que o Termo de Recebimento Global e Definitivo expedido pelo Município de Rondonópolis em 22 de janeiro de 2021 produziria efeitos jurídicos próprios, capazes de afastar o inadimplemento atual das loteadoras no momento do ajuizamento da demanda, em 2025.

A alegação não revela omissão. O acórdão embargado examinou expressamente o referido documento e lhe atribuiu o peso jurídico que entendeu adequado. O julgado consignou, de forma clara e fundamentada, que o termo de recebimento emitido pela municipalidade foi expedido apenas em 22 de janeiro de 2021, quando já transcorridos quase quatro anos do prazo contratualmente estipulado para a entrega da infraestrutura do loteamento, cujo termo final ocorreu em 2017. A partir dessa premissa fática, o acórdão concluiu que o inadimplemento contratual já se encontrava plenamente configurado muito antes do referido recebimento administrativo, de modo que o reconhecimento posterior pelo Poder Público não possuiria o condão de elidir ou convalidar a mora pretérita das loteadoras.

Acrescentou, ainda, que persistiram restrições urbanísticas e ambientais que impediram a plena regularização e fruição do loteamento pelos adquirentes, conforme informações prestadas pela Prefeitura Municipal de Rondonópolis em 30 de abril de 2019.

“Cumpre salientar que o termo de recebimento emitido pela municipalidade foi expedido apenas em 22/01/2021, quando já transcorridos quase quatro anos do prazo contratualmente estipulado para a entrega da infraestrutura do loteamento, cujo termo final ocorreu em 2017, considerada a celebração do contrato em julho de 2014 e o prazo de três anos avençado para conclusão das obras. O inadimplemento contratual, portanto, já se encontrava plenamente configurado muito antes do referido recebimento administrativo, não possuindo o reconhecimento posterior o condão de elidir ou convalidar a mora pretérita da loteadora. [...]

Registrou-se, ainda, que a emissão do
habite-se
dependeria de autorização ministerial, condicionada à conclusão das obras previstas em Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, bem como à regularização de todas as pendências perante a Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo.

Tal contexto evidencia que, mesmo após o escoamento do prazo contratual, persistiam entraves urbanísticos e ambientais que impediam a plena regularização do empreendimento e a fruição regular dos imóveis pelos adquirentes, circunstância que reforça a caracterização do inadimplemento da obrigação assumida pela loteadora
”.

Ademais, as embargantes sustentam que o acórdão teria ignorado a manifestação do Ministério Público que, segundo afirmam, teria reconhecido a regularidade do empreendimento, circunstância que reforçaria a idoneidade da documentação administrativa e afastaria o inadimplemento.

Também aqui não há omissão configurada. O acórdão examinou o conjunto probatório dos autos e concluiu, com base nos elementos disponíveis, que o inadimplemento das loteadoras restou demonstrado. A ausência de menção específica à manifestação ministerial não configura vício, porquanto o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.

No que se refere a suposta omissão quanto a tese de que a adquirente não demonstrou qualquer prejuízo concreto decorrente das alegadas irregularidades, a alegação não prospera.

O acórdão enfrentou expressamente esse argumento, ao consignar que o inadimplemento das loteadoras decorre da não entrega regular do loteamento com infraestrutura concluída e apta à plena utilização, obrigação que independe da demonstração, pelo adquirente, de projeto arquitetônico, pedido de alvará ou capacidade financeira para edificar. O julgado foi ainda mais preciso ao afirmar que a pretensão de transferir ao consumidor o ônus de comprovar intenção imediata de construção desvirtua a própria obrigação contratual assumida pela loteadora e afronta os princípios da boa-fé objetiva e da legítima expectativa do adquirente quanto à fruição regular do bem.

Ademais, não prospera a alegação de ausência de comprovação da intenção da autora em construir no imóvel. O inadimplemento das rés decorre da não entrega regular do loteamento, com infraestrutura concluída e apta à plena utilização, obrigação que independe da demonstração, pelo adquirente, de projeto arquitetônico, pedido de alvará ou capacidade financeira para edificar.

A pretensão de transferir ao consumidor o ônus de comprovar intenção imediata de construção desvirtua a própria obrigação contratual assumida pela loteadora e afronta os princípios da boa-fé objetiva e da legítima expectativa do adquirente quanto à fruição regular do bem.

Além disso, as restrições urbanísticas e ambientais incidentes sobre o empreendimento eram objetivas e atingiam indistintamente todos os adquirentes, circunstância suficiente para evidenciar a impossibilidade de utilização plena do imóvel e caracterizar a mora contratual das rés.

Outrossim, as embargantes sustentam que o acórdão teria aplicado o Tema 971 do Superior Tribunal de Justiça sem enfrentar a distinção suscitada entre os regimes jurídicos da incorporação imobiliária (Lei n. 4.591/64) e do loteamento urbano (Lei n. 6.766/79), e sem analisar o art. 32-A da Lei n. 6.766/79.

A alegação não revela omissão. O acórdão enfrentou diretamente a tese de inaplicabilidade do Tema 971 às loteadoras, dedicando tópico específico ao tema. O julgado consignou que o Tema 971 do Superior Tribunal de Justiça se assenta nos princípios da isonomia contratual, previstos no art. 51, XV, do Código de Defesa do Consumidor, e da vedação ao enriquecimento sem causa, os quais incidem sobre qualquer relação consumerista, independentemente do regime legal específico do empreendimento. Concluiu, ainda, que a tese firmada — segundo a qual, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, ela deve ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor — é ampla e se aplica igualmente aos contratos de loteamento.

Verifica-se, portanto, que o acórdão não ignorou a distinção suscitada pelas embargantes: enfrentou-a e a rejeitou, com fundamento nos princípios consumeristas que permeiam qualquer relação de consumo, independentemente da natureza específica do empreendimento imobiliário. A circunstância de o julgador não ter mencionado expressamente o art. 32-A da Lei n. 6.766/79 não configura omissão, porquanto a conclusão adotada — de que os princípios da isonomia e da boa-fé objetiva autorizam a extensão da cláusula penal inversa a contratos de loteamento — é incompatível com a aplicação daquele dispositivo, o que equivale ao seu afastamento implícito.

Quanto à alegada omissão, sob o argumento de que o acórdão teria afastado a taxa de fruição apenas pela inexistência de edificação no lote, sem examinar a posse do imóvel pela adquirente, a indisponibilidade econômica do bem e a cláusula contratual que previa a cobrança, não assiste razão às embargantes.

O acórdão afastou a taxa de fruição com fundamento suficiente e autônomo na orientação consolidada do STJ, segundo a qual é incabível sua cobrança em caso de rescisão de contrato de terreno não edificado, por ausência dos pressupostos do enriquecimento sem causa.

Ademais, registrou-se que as loteadoras não comprovaram a efetiva imissão da adquirente na posse do imóvel, circunstância que, por si só, afasta qualquer pretensão de compensação por fruição. Os demais argumentos invocados pressupõem fato não demonstrado nos autos. Inexiste, portanto, omissão, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Rejeito a alegação.

As embargantes sustentam que o acórdão não teria examinado o conjunto fático-jurídico que, a seu ver, configuraria comportamento contraditório da adquirente: a celebração do contrato em 2014, o recebimento definitivo do loteamento em 2021, a continuidade dos pagamentos após essa data e o ajuizamento da demanda somente em 2025.

A alegação não revela omissão. O acórdão dedicou tópico específico ao tema, afastando expressamente a tese de

venire
contra
factum

proprium
.
O julgado consignou que a incidência do instituto pressupõe conduta anterior inequívoca apta a gerar legítima expectativa na parte contrária, posteriormente frustrada por comportamento incompatível, requisitos ausentes na hipótese. Esclareceu que a mera demora no exercício de direito potestativo não configura comportamento contraditório, e que a continuidade dos pagamentos representa mero cumprimento da obrigação contratualmente imposta à compradora, que permaneceu adimplente enquanto aguardava a efetiva regularização das obrigações assumidas pelas loteadoras. Concluiu que essa circunstância, longe de evidenciar concordância com o inadimplemento, revela tentativa de evitar a própria mora contratual da adquirente.

Ainda, a incidência do
venire
contra
factum

proprium
pressupõe conduta anterior inequívoca apta a gerar legítima expectativa na parte contrária, posteriormente frustrada por comportamento incompatível, requisitos ausentes na hipótese. A mera demora no exercício de direito potestativo não configura comportamento contraditório.

O fato de a autora ter continuado adimplindo as parcelas contratuais mesmo após o atraso na entrega da infraestrutura e até o ajuizamento da demanda não configura comportamento contraditório apto a afastar a pretensão de rescisão contratual. Eventual demora no exercício do direito produz efeitos apenas sob a ótica da prescrição ou decadência, não implicando renúncia tácita ao direito de resolução da avença.

Além disso, a continuidade dos pagamentos representa mero cumprimento da obrigação contratualmente imposta à compradora, que permaneceu adimplente mesmo após a entrega tardia do empreendimento, diante da persistência dos entraves urbanísticos e da ausência de regularização plena do loteamento. Tal circunstância, longe de evidenciar concordância com o inadimplemento, revela tentativa de evitar sua própria mora contratual enquanto aguardava a efetiva regularização das obrigações assumidas pelas rés.

O que se verifica, portanto, é que a parte embargante, sob o pretexto de sanar vícios, pretende instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada, o que é vedado nesta via recursal.

Sobre o tema, restou pacificado nesta Primeira Câmara:

Direito Processual Civil. Dois Recursos de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Prescrição intercorrente. afastada. Divergências de Cálculos. Remessa à Contadoria Judicial. Possibilidade. Alegada Omissão e Obscuridade. Inexistência de Vícios no Julgado. Recursos Rejeitados.

I. Caso em exame

1. São dois Recursos de Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão lançada na Execução de Título Extrajudicial e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, a fim de que seja elaborado novo cálculo do valor exequendo, mantendo, no mais, a decisão de primeiro grau que afastou a prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em omissão ou obscuridade passível de ser corrigida pela via do Recurso de Embargos de Declaração.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração visam sanar vícios formais no julgado, como erro material, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

4. Não há omissão no acórdão que afasta expressamente a prescrição intercorrente, com base na inexistência de inércia injustificada do exequente e na inaplicabilidade retroativa da Lei n. 14.195/2021 ao caso concreto. A decisão embargada enfrentou todos os pontos relevantes e imprescindíveis à resolução da controvérsia, não sendo o julgador obrigado a rebater individualmente cada argumento invocado pelas partes.

5. A remessa dos autos à Contadoria Judicial foi devidamente fundamentada diante da complexidade da execução, da divergência dos valores apresentados e da ausência de prévia revisão técnica, não se verificando obscuridade na ordem proferida.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem ao reexame de fundamentos já analisados.

7. Quanto ao pedido de prequestionamento, a jurisprudência do STJ reconhece o prequestionamento implícito quando a matéria é debatida, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais indicados.

IV. Dispositivo e tese

8. Ambos Recursos rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A inexistência de omissão, erro material ou contradição afasta a possibilidade de acolhimento de embargos de declaração. 2. A parte não pode utilizar embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão desfavorável.”

[...] (N.U 1023205-87.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025,
Publicado
no DJE 13/12/2025)

Por fim, no que tange ao prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais, verifica-se que a matéria foi devidamente analisada e fundamentada no acórdão embargado.

Ademais, o acórdão consignou expressamente que ficam
p
requestionados
,
para os efeitos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, na medida em que as questões a eles relativas foram enfrentadas no voto, à luz dos fatos e fundamentos deduzidos nos autos.

Ante o exposto
,
conheço

e
rejeito

os
e
mbargos de
d
eclaração
,
mantendo inalterado o
a
córdão embargado, nos termos da fundamentação expendida.

Deixo de aplicar a multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC, por entender que, no caso concreto, o recurso não se reveste de caráter manifestamente protelatório, consubstanciando-se em exercício do direito de defesa, ainda que as teses não tenham sido acolhidas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026